Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-26.2013.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000062-26.2013.8.05.0210

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.

Advogado(s): JAIME GONCALVES FILHO

APELADO: CALINE SANTOS DE JESUS e outros (6)

Advogado(s): DENER GLASS, JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. PRESENÇA. RECURSO QUE ENFRENTOU A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR. APELO ANTERIOR QUE PERDEU O OBJETO EM RAZÃO DA RECONSIDERAÇÃO
DA SENTENÇA HOMOL
O
GATÓRIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VEREDICTO QUE SE BASEOU NAS PROVAS DOS AUTOS. ACIDENTE FATAL EM VIA PÚBLICA. ÔNIBUS CONDUZIDO DE FORMA IMPRUDENTE E IMPERITA PELO MOTORISTA. CONSTATAÇÃO. EVENTO MORTE. PROLE PRIVADA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO. PENSÃO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. APELO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Trata-se de ação
cujo objeto é

a condenação da parte ré no dever de indeniza
r
p
elos danos materiais e
danos morais cometidos durante a prestação de serviço de transporte
terrestre
.

2.
Quanto à
ausência de di
a
leticidade, entendo que o recurso enfrentou o cerne da decisão, tendo usado, como base, a responsabilidade exclusiva da vítima para
perseguir a reforma

d
o veredicto prolatado pela Autoridade de origem. Afast
a-se
a preliminar suscitada.

3
.
Houve
a perda de objeto da apelação
interposta
pela seguradora no id. 48470213. Isso porque, aquela impugnação se dirigia à sentença homologatória, que, por sua vez, foi tornada nula pelo Julgador primevo.

4.
Não procede o pleito de nulidade da sentença, na medida em que
o Sentenciante

tomou
com base
a
conclusão
técnica
e os documentos
viabilizad
os
pela parte
autora
,
a comprovar

os fatos narrados na exordial.

5
.
A
s acionantes
demonstr
aram,
nos autos, a conduta indevida d
o preposto
demandada, que, de forma
imperita
,
conduziu o veículo automotor na contramão de vida, vitimando o genitor da
s autoras
, consoante se fez constar do relatório
e demais documentos
do id
. 48470170
.

6.
Portanto,
uma vez
p
rovada a situação
, independentemente da existência de culpa,
a demandada
causou danos
materiais e
morais
à
s acionantes, que se viram numa situação de
desalento
em virtude da perda de um ente querido,

devendo arcar,
com o
quantum
indenizatório e,

também, c
o
m

os
alimentos fixados nos termos da sentença.

7.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
29 de abril de 2024.